Tribunal: STF
Processo: RE 1252417
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 33) interposto contra decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, quanto às condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (eDOC 27).
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o entendimento firmado na decisão agravada não reflete a jurisprudência dominante da Suprema Corte, estando o tema pendente de julgamento em repercussão geral.
    É o relatório.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão à parte agravante, razão pela qual, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8):
    PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO; PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
    Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
    Crime de tráfico de drogas comprovado pelo depoimento do policial, laudo pericial, depoimento extrajudicial do réu, fracionamento, quantidade e forma de embalagem da droga apreendida.
    No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
    O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência”, não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64 do CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes.
    Apelação desprovida.
    No recurso extraordinário (eDOC 18), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição. Alega-se que a possibilidade de sopesar-se negativamente os maus antecedentes, sem qualquer limitação temporal, revela um caráter perpétuo da pena, revestida de ilegalidade.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No julgamento do mérito do RE 593.818, paradigma do tema de repercussão geral 150, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Corte solucionou a divergência ao fixar a seguinte tese: “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Prevaleceu, portanto, a tese de que a valoração desfavorável dos antecedentes do réu não enfrenta os mesmos limites temporais a que está sujeita a caracterização da reincidência.
    Conclui-se, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu órgão deliberativo máximo, fixou orientação em sentido oposto ao que adotado pela Segunda Turma e por mim replicado na decisão agravada. Assim, porque o acórdão proferido pelo Tribunal a quo converge com a orientação consolidada pelo Plenário, inexiste reparo a ser realizado na decisão adotada pelas instâncias de origem.
    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao apelo extremo.
    Comunique-se.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente